Tribunal: TJDFT
Processo: 0753907-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0753907-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jet Line Locações e Serviços Aéreos Ltda. (Id. 67390352) contra a r. decisão Id. 218952495, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução no 0719318-89.2019.8.07.0001, movido por Sane Participações e Investimentos Ltda., indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado. Foi deferido parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo. Agravo Interno – Id. 67644063. No entanto, após a interposição dos recursos, as partes celebraram um acordo extrajudicial que foi homologado por sentença. Assim, o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno estão prejudicados pela perda superveniente do correspondente objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora